Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO MILITAR. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750 RG/SC. TEMA N. 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DA CF/88). ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. O pedido de gratuidade de justiça já foi negado em primeira instância, tendo o ora apelante efetuado o recolhimento das custas iniciais. Trata-se, portanto, de reiteração de pedido, sem que o apelante tenha demonstrado qualquer alteração fática de sua situação financeira, a justificar novo requerimento. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.
2. O art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC n. 103/2019, prevê que é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
3. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei Federal n. 3.765/1960. Em 2001, os militares distritais passaram a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP n. 2218/2001, posteriormente convertida na Lei Federal n. 10.486/2002. O caput do art. 36 da Lei n. 10.486/2002 estabelecia a alíquota de contribuição para a pensão militar em 7,5% (sete e meio por cento) do soldo a partir de 1o/1/2002, mas foi vetado. Pouco tempo depois, sobreveio a Lei Federal n. 10.556/2002 que alterou a Lei n. 10.486/2002 para prever a contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos do militares. Posteriormente, sobreveio a Lei Federal n. 13.954/2019 que reestrutura a carreira militar e dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, modificando novamente a redação da Lei n. 3.765/1960 no que se refere à alíquota da contribuição social para a pensão militar.
4. O art. 24-C do Decreto-lei n. 667/1969, incluído pela Lei Federal n. 13.954/2019 dispõe que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.
5. Tecidas tais premissas legislativas, faz-se necessário observar que o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE n. 1338750 RG, com repercussão geral (Tema n. 1177), firmou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.
6. No caso, é inaplicável a tese firmada pelo STF no Tema n. 1177 em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por se submeter a tratamento constitucional diverso.
7. Compete privativamente à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio (art. 21, XIV, da CF/88, com a redação dada pela EC n. 104/2019 e Verbete Sumular n. 647/STF, cuja orientação foi adotada pela Súmula Vinculante n. 39).
8. A alíquota fixada na Lei n. 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, pois organizados e mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei n. 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais.
9. Recurso conhecido e desprovido.